Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001165-87.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EDITORA TANTATINTA LTDA - EPP, ELAINE CANIATO ARANTES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por EDITORA TANTATINTA LTDA E OUTRO(S), com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, deferiu o pedido do exequente de levantamento dos valores penhorados.
Para tanto, os agravantes aduzem que, a um, o crédito estaria prescrito e, a dois, os valores penhorados envolveriam a pensão de terceiro, menor de idade.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como bem dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, ao menos em cognição sumária, não há nada que convença da tutela liminar.
É que, além da questão da prescrição ser bastante controversa, tanto que já rejeitada em uma primeira oportunidade (Num. 31745960), não há nos autos qualquer prova de que os valores penhorados envolveram numerários relativos à pensão de menor de idade estranho à lide.
Ademais, dada a notória capacidade econômica do agravado, também careceria aos agravantes o argumento da irreversibilidade da medida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora